Tribunal: STF
Processo: ARE 1453090
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, interessados e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 1.355, p. 1-136) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. LICITAÇÕES. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGOS 90 E 96, I E V DA LEI Nº 8.666/1993. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito já foi reconhecida em decisão anterior desta Corte. 



    2. Afastada a alegação de incompetência territorial, pois o local da consumação do crime do artigo 90 da Lei 8.666/93 foi o município onde realizado o procedimento licitatório, pois somente ali foi possível fraudar ou frustrar o caráter competitivo do certame. 



    3. O art. 90 da Lei nº 8.666/1993 é delito formal, cuja consumação se dá com a frustração ou fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, independentemente da obtenção da vantagem pretendida, bem como do dano à Fazenda Pública. 



    4. Ficaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime de frustração ou fraude do caráter competitivo da licitação, mediante ajuste prévio entre os acusados. 



    5. O art. 96 da Lei nº 8.666/1993 visa tutelar não apenas o patrimônio público, mas principalmente a moralidade administrativa, a fim de garantir a lisura e idoneidade que se espera das relações com a Administração Pública. 



    6. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de fraude à licitação para aquisição de medicamentos, por meio da elevação arbitrária dos preços e por tornar injustamente mais onerosa a proposta. 



    7. Cabível a valorização negativa da vetorial circunstâncias do crime pelo fato de os delitos terem sido cometidos no bojo de esquema duradouro e organizado para fraudar diversas licitações na área da saúde, em diferentes municípios do país. 



    8. A base de cálculo da pena de multa é o valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 



    9. O índice percentual da multa deve guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade cominada, quando com esta cumulada. 



    10. Tratando-se se procedimentos licitatórios distintos e com objeto diferente, não há falar em continuidade delitiva, e sim em concurso material de crimes. 



    11. Apelações criminais das rés NATÁLIA MOSENA CAPELETI e MORIELE CAMILA FACIOLI providas, apelações criminais dos réus DENISE CIMA SZYMANSKI, EDIVAR SZYMANSKI e PAULO JOSE SPAZZINI parcialmente providas, apelações criminais dos réus EDSON ROVER, SIMONE KUSIAK e ALDO CANDIOTTO JUNIOR improvidas. Concedidos habeas corpus de ofício para redução das multas aplicadas aos réus EDSON ROVER, SIMONE KUSIAK e ALDO CANDIOTTO JUNIOR.” (eDOC 1.355, p. 134-135) 



    Os embargos de declaração opostos foram julgados mediante acórdão (eDOC 1.369, p. 1-10), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...) a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração de PAULO JOSÉ SPAZZINI, EDSON ROVER e EDIVAR SZYMANSKI, dar provimento aos embargos de declaração de TARSO JOSÉ TRÊS e, de ofício, sanar omissão quanto ao provimento das apelações criminais de SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA e RODRIGO MARMENTINI, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.” (eDOC 1.369, p. 10)



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação a dispositivos da Constituição Federal:



    1) Edivar Szymanski (eDOC 1.378, p. 1-9): art. 109, inciso IV;



    2) Aldo Candiotto Junior (eDOC 1.380, p. 1-6): art. 109, inciso V; 



    3) Simone Kusiak de Oliveira (eDOC 1.382, p. 1-6): art. 109, inciso V; 



    4) Tarso Jose Tres (eDOC 1.388, p. 1-10): art. 109, inciso IV; 



    Os ora recorrentes Edivar Szymanski e Tarso Jose Tres também interpuseram recursos especiais (eDOC 1.374, p. 1-26; eDOC 1.384, p. 1-17).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOCs 1.402, 1.404, 1.406, 1.408, 1.410 e 1.412).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários e agravos em recursos especiais (eDOCs 1.420, 1.422, 1.425, 1.434 e 1.436).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais (eDOCs 1.471 e 1.474). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 1.492, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 1.445.732/RS (certidão; eDOC 1.494, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pela “negativa de seguimento aos agravos” (eDOC 1.499, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem convergência de argumentos e fundamentos decisórios. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido no parecer do MPF:



    “- II - 



    Os agravos não são suscetíveis de seguimento.



    (...)



    Na espécie, o mérito dos Recursos Extraordinários é o pleito por todos os recorrentes de reanálise quanto à absoluta incompetência em razão da matéria do Juízo Federal, por violação ao art. 109, IV, da CF. 



    Compulsando os autos, verifica-se que os ‘crimes teriam ocorrido em prejuízo do Sistema Único de Saúde em mais cem municípios de diversos estados do Brasil e, considerando a abrangência e a complexidade dos fatos’ (fl. 3113). 



    No caso dos autos, a natureza do crime - associação especializada em crimes licitatórios e apropriação indevida de recursos públicos - e a titularidade do bem afetado atraem a competência da Justiça Federal. Qualquer conclusão em sentido diverso, pela ausência de interesse direto e específico da União no feito, somente poderá se dar no curso da ação, quando a União for chamada a se manifestar. 



    O Tribunal de origem, ao afastar a preliminar de incompetência da Justiça Federal, decidiu que (fl. 3114): 



    [...]



    Os apelantes MORIELE CAMILA FACIOLI, DENISE CIMA SZYMANSKI, EDIVAR SZYMANSKI,TARSO JOSÉ TRÊS, SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA, RODRIGO MARMENTINI e NATÁLIA MÓSENA CAPELETTI suscitam a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, sob o argumento de que os recursos empregados no procedimento licitatório não seriam de propriedade da União.



    Contudo, sobre a referida matéria, já houve manifestação desta Corte reconhecendo a competência da Justiça Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 5013829-23.2014.404.0000/RS, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. 'OPERAÇÃO SAÚDE'. CRIMES EM DETRIMENTO DE VERBAS DESTINADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA FEDERAL. NATUREZA DO REPASSE. IRRELEVÂNCIA. 



    1. Por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo federal, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde, seja na modalidade 'fundo a fundo' ou execução de convênio específico, ostentam interesse da União em sua aplicação e destinação, o que atrai a competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedente do STJ. 2. Segundo a jurisprudência unificada da 4ª Seção do TRF4, compete à Justiça Federal processar as ações penais que tratem de crimes de licitação em detrimento de verbas destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS, independente da origem dos recursos orçamentários (HC nº 5014972- 47.2014.404.0000/RS). 3. Ordem da habeas corpus denegada. 



    Com efeito, no julgamento do HC nº 5014972-47.2014.404.0000/RS, a 4ª Seção unificou o entendimento acerca do tema, no sentido de que compete à Justiça Federal o julgamento das ações penais que tratem de desvio ou mau uso de verbas destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS, seja nas operação de repartição de receitas fundo a fundo, seja nas execuções de convênio específico, pois, conforme assentado, em todos os casos persiste o interesse da União e a submissão do ente municipal ou estadual ao controle do Tribunal de Contas da União. Assim, deve ser afastada a preliminar. [g.n] 



    Dessa feita, considerando que as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde ao Município de Constantina-RS estão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle federais, havendo interesse, portanto, da União, como bem destacou a decisão recorrida, não há falar em violação ao art. 109, IV, da CF. 



    Assim sendo, uma vez insuperáveis os entraves apontados ao exame das irresignações subjacentes aos agravos, impõe-se-lhes a negativa de seguimento.” (eDOC 1.501, p. 3-5; grifos originais)



    No mesmo sentido, recentemente, menciono: ARE 1.454.250 ED-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2024; HC 207.340 AgR/SP, Redator para acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.9.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presentes AREs (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente